Tribunal: CARF
Processo: 10675.720230/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720230/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
COTHEMA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheitos Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Brasília, que
julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720230/2010-90
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720230/2010-90

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 06109/00012/2010 de fls. 01/04, emitida em
10.05.2010, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 25.944,64, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2006, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Bacuri”, cadastrado na RFB
sob o n° 6.184.164-1, com área declarada de 1.432,6 ha, localizado no Município de
Uberlândia/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 06109/00094/2010 de fls. 05/06,
para a contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2006, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1° de janeiro de 2006 no valor de R$ Cultura/lavoura - R$6.000,00;
Campos - R$ 4.200,00;
Pastagem/pecuária - R$ 5.200,00;
Matas - R$ 4.000,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 10, acompanhada dos documentos de fls. 11/31.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2006, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ 1.695.777,69 (R$ 1.183,71/ha) para o arbitrado de R$
5.730.400,00 (R$ 4.000,00/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$
12.103,87, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 17.05.2010, às fls. 54/55, ingressou a contribuinte, em
16.06.2010, às fls. 33, com sua impugnação de fls. 33/34, instruída com os documentos
de fls. 35/53, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
considera que ao ser solicitado para apresentar documentação que comprovasse a área
com produtos vegetais, juntou cópia do contrato de parceria para o período, certo de que
estaria atendendo o solicitado, mas ele não foi aceito;
informa que junta agora cópia da declaração de produtor rural apresentada pelos
parceiros para renovação de inscrição de produtor rural nr-702/4239, em nome de
Carlos Theodoro Marques e Outros, de 2005, entregue em 2006, informando a área de
1.050,0 ha ocupada com milho, e de 2006, entregue em 2007, informando a utilização
com produtos vegetais a área de 400,0 ha, sendo 200,0 ha de soja e 200,0 ha de sorgo;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720230/2010-90

esclarece que, por orientação técnica, devido a infestação de parte da área por percevejo
castanho, no ano de 2006, foi plantado somente 400,0 ha de lavouras e o restante da
área, geralmente utilizada para plantio de grãos, ficou em pousio, de maneira a facilitar
o controle dessa praga extremamente daninha para a agricultura;
continua esclarecendo que, como no ano anterior havia sido plantado milho, e por ser
contra a não utilização daquela área grande, propiciando a proliferação descontrolada de
ervas daninhas, a proprietária, em comum acordo com os parceiros resolveu ceder, sem
remuneração, a área a vizinhos, para que a mesma fosse ocupada com gado,
aproveitando assim a área e a palhada de milho nela existente;
informa que, por erro de interpretação do responsável pelo preenchimento da DITR, foi
informado como utilizada com produtos vegetais a área total que era geralmente
utilizada de 1.290,0 ha;
esclarece que, quanto a área de 17,0 ha informada como de pastagens, é uma parte do
imóvel cedido para uso dos funcionários para criar suas vacas para produção de leite
para consumo próprio, sem fins lucrativos, assim não teria notas ou outros documentos
que comprovem a sua utilização a não ser o testemunho dos funcionários;
pelos motivos demonstrados, solicita o cancelamento da glosa realizada no DIAT, e
sejam consideradas as áreas informadas na DITR ou seja retificada para 400,0 ha a área
ocupada com produtos vegetais, 890,0 ha de área em descanso ou pousio e 17,0 ha de
área com pastagens, considerando assim o grau de utilização de 91,9% e a alíquota de
0,3% para cálculo do imposto devido;
informa que, quanto ao VTN declarado, como não tem como provar, de forma escrita,
os valores utilizados nas DITR de 2006 e 2007, sendo que eles foram apurados por meio
de consultas telefônicas a EMATER, resta solicitar a isenção da multa de oficio ou a sua
redução;
relaciona os documentos anexados à impugnação;
aguarda parecer favorável, na certeza de ter esclarecido os pontos obscuros nas
informações prestadas.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
-
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto
cabem ser mantidas as informações declaradas na DITR quanto à distribuição
das áreas do imóvel, que não são objeto da lide.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720230/2010-90

Intimado da referida decisão em 18/10/2013 (fl.90), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 18/11/2013 (fls.93/94), tempestivamente, reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.

O presente processo é paradigma do processo no 10675.720232/2010-89.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Alteração da DITR - Inexistência de Erro de Fato

Alega a recorrente que área de produtos vegetais seria de 1.050,0 ha e não a
declarada de 1.290,0 ha, conforme documentos apresentados, e a área de pastagens que seria
igual a declarada de 17,0 ha, mas não teria como comprovar por meio de documentos.
Todavia, como bem pontuado pela decisão de piso, a contribuinte já perdeu a
espontaneidade para fazer retificação em sua DITR. Não havendo prova da existência de erro de
fato, não há como se acatar a solicitação de alteração da DITR.
Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de alteração, a retificação
pretendida iria agravar a exigência, o que não é possível
Assim sendo, não merecem prosperar as alegações da recorrente.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Pontes Geral/SP, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720230/2010-90

determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
De acordo com as razões expostas na impugnação e renovadas em sede de recurso
voluntário a contribuinte reconhece expressamente que não tem como provar o valor do VTN
declarado, limitando-se a asseverar que chegou ao valor através de consultas telefônicas
realizadas à EMATER.
Por óbvio, o procedimento adotado pela recorrente não tem força probatória para
afastar o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital